Tribunal: TJSP
Processo: 2156540-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento provisório de sentença condenatória. Rejeição de depósito, como garantia, de direitos creditórios que a devedora possui em execução de título extrajudicial promovida contra terceiro. Inidoneidade da garantia ofertada, por tratar-se de valor a ser eventualmente recebido, que ainda não integra o patrimônio da executada. Ausência de violação

Ementa:

Agravo de Instrumento. Direito Empresarial. Cumprimento provisório de sentença condenatória. Rejeição de depósito, como garantia, de direitos creditórios que a devedora possui em execução de título extrajudicial promovida contra terceiro. Inidoneidade da garantia ofertada, por tratar-se de valor a ser eventualmente recebido, que ainda não integra o patrimônio da executada. Ausência de violação ao princípio da menor onerosidade ao executado, haja vista a prevalência do princípio inscrito no art. 797 do CPC, segundo o qual a execução se realiza no interesse do credor. Decisão mantida. Indeferimento de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. Superveniência de decisão que acolheu a impugnação. Perda superveniente do objeto recursal. Agravo desprovido, na parte em que conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156540-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante REIT
SECURITIZADORA DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS S.A., é agravado
LEONARDO FERRAZ VASCONCELOS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao agravo, na parte em que conhecido. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156540-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.920
2
Comarca : São Paulo – 25a Vara Cível Central
Ação no : 0017201-98.2020.8.26.0100
Juíza
: Leila Hassem da Ponte
Agravante
: Reit
Securitizadora
de
Recebíveis
Imobiliários S/A
Agravado : Leonardo Ferraz Vasconcelos
Interessada : TC
Consultoria
e
Administração
de
Investimentos Ltda.
VOTO No 30.920
Agravo
de
Instrumento.
Direito
Empresarial. Cumprimento provisório
de sentença condenatória. Rejeição
de
depósito,
como
garantia,
de
direitos creditórios que a devedora
possui em execução de título extrajudicial promovida contra
terceiro. Inidoneidade da garantia
ofertada, por tratar-se de valor a
ser
eventualmente
recebido,
que
ainda não integra o patrimônio da
executada. Ausência de violação ao
princípio da menor onerosidade ao
executado, haja vista a prevalência
do princípio inscrito no art. 797 do
CPC, segundo o qual a execução se
realiza
no
interesse
do
credor.
Decisão mantida. Indeferimento de
efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento
de
sentença.
Superveniência
de
decisão
que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156540-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.920
3
acolheu
a
impugnação.
Perda
superveniente do objeto recursal.
Agravo desprovido, na parte em que
conhecido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido
por
REIT
SECURITIZADORA
DE
RECEBÍVEIS
IMOBILIÁRIOS S/A nos autos do cumprimento de sentença
condenatória que lhe move LEONARDO FERRAZ VASCONCELOS.
Insurge-se contra a r. decisão de fl. 131 dos autos
originais, complementada pela r. decisão de fl. 139,
proferida pela MM.a Juíza LEILA HASSEM DA PONTE, da
Egrégia 25a Vara Cível Central da Comarca da Capital,
que rejeitou o depósito de direitos creditórios como
garantia, e também contra a r. decisão de fl. 145 dos
autos originais, que indeferiu pedido de atribuição de
efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento da sentença.
Sustenta, em síntese, cuidar-se de
cumprimento provisório de sentença que tem por objeto
verbas sucumbenciais. Alega ter sido intimada a pagar o
débito, sob pena de incidência de multa e honorários,
nos termos dos arts. 520, § 2o, e 523, § 1o, do Código
de Processo Civil. Para evitar essa consequência,
prossegue, ofereceu em depósito os direitos creditórios
que
possui
na
execução
de
título
extrajudicial
no 1014947-14.2015.8.26.0100. Alega tratar-se de crédito
líquido, certo e exigível, devidamente comprovado.
Argumenta, ainda, com as dificuldades decorrentes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156540-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.920
4
pandemia
da
Covid-19,
ensejando
ser
de
justiça
flexibilização das regras da execução. Sustenta a
necessidade de interpretar o art. 520, §§ 2o e 5o de
forma sistemática. Considera preenchidos os requisitos
para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao
cumprimento de sentença. Decerta pelo provimento e pede
o recebimento do agravo com efeito suspensivo.
Anotado o preparo (fls. 13/14).
O pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso foi denegado a fls. 16/18.
Contraminuta a fls. 23/30.
A agravante apresentou oposição à
realização do julgamento em ambiente virtual (fl. 21).
Relatados.
2.
O recurso está prejudicado em parte
e, na parte em que conhecido, não comporta provimento.
A r. decisão agravada, proferida
pela ilustre Magistrada da 25a Vara Cível Central da
Comarca da Capital, Dr.a LEILA HASSEM DA PONTE, rejeitou
o depósito de direitos creditórios como garantia, sob os
seguintes fundamentos:
"Fls. 68/74. Indefiro o pedido para aceitar em
depósito os direitos que possui nos autos do processo no
1014947-14.2015.8.26.0100. Isto porque se trata de crédito a ser eventualmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156540-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.920
5
recebido. É dizer, não são bens que atualmente integram o patrimônio da
executada, de modo que não oferecem garantia e liquidez ao credor" (fl. 131
dos autos de origem).
Tem razão a douta Togada “a quo”.
O artigo 805 do Código de Processo
Civil estabelece a necessidade de que, na medida do
possível, a execução seja feita pelo meio menos gravoso
para o executado. Deve-se conciliar tal dispositivo,
todavia, com o princípio inscrito no art. 797, também do
Código de Processo Civil, segundo o qual a execução se
realiza no interesse do credor.
De fato, o crédito que a ora agravante possui nos autos do processo
no 1014947-14.2015.8.26.0100
não
oferece
garantia
e
liquidez ao credor, por tratar-se de valor a ser
eventualmente
recebido,
que
ainda
não
integra
o
patrimônio da executada. Por tal razão, a penhora de tal
crédito não pode ser concretizada, por não ser apta a
garantir a efetividade da tutela executiva pleiteada
pelo advogado agravado.
Irrelevante o fato de tratar-se, por
enquanto,
de
cumprimento
provisório
de
sentença.
Conforme dispõe expressamente o art. 520 do Código de
Processo Civil, "o cumprimento provisório da sentença impugnada por
recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o
cumprimento
definitivo", ressalvando-se a possibilidade de
reforma do título executivo provisório, caso em que o
exequente assume o risco pelos eventuais danos causados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156540-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.920
6
ao executado.
Tampouco altera a conclusão o atual
cenário econômico decorrente da pandemia da Covid-19.
Aliás, justamente o fato de tratar-se de problema
coletivo, que assola nosso País e a humanidade, gerando
gravíssimo impacto financeiro e social, torna ainda
maior o risco de não satisfação do crédito da agravante
na
execução
no 1014947-14.2015.8.26.0100,
e
apenas
corrobora a ausência de idoneidade da garantia ofertada.
Bem
por
isso,
mantenho
a
irreprochável decisão de fl. 131 dos autos de origem,
que merece subsistir pelos seus bem lançados fundamentos.
3.
Com relação à r. decisão de fl. 145
dos autos originais, que indeferiu pedido de atribuição
de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento da
sentença, não será conhecido o agravo.
Compulsando-se os autos originários,
verifica-se ter sido proferida, em 19/8/2020, decisão
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
(fls. 185/187). A r. decisão foi disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônico em 21/8/2020, e a ela o ora
agravado opôs embargos de declaração (fls. 192/196),
rejeitados
por
r.
decisão
proferida
em
4/9/2020
(fl. 197).
A
superveniência
de
decisão
que
julga a impugnação ao cumprimento de sentença, após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2156540-47.2020.8.26.0000 -Voto no 30.920
7
cognição
exauriente
das
alegações
deduzidas
pela
devedora, prevalece sobre a decisão que indeferiu a
atribuição de efeito suspensivo a ela.
Cristalizada,
dessarte,
a
perda
superveniente do interesse recursal, mercê do que queda
prejudicado o exame do agravo de instrumento na parte
relativa à r. decisão de fl. 145 dos autos de origem.
4.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo, na parte em que conhecido.

DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR